Tribunal: TJES
Processo: 0003416-76.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003416-76.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: ALEXANDRE MOSCON
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 90 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão de homologação de desistência da ação.

O embargante alega omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e do § 10 do art. 85 do CPC, sustentando que a desistência fora motivada pela ausência de bens penhoráveis da parte adversa, fato que não lhe seria imputável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto à incidência do princípio da causalidade em detrimento da regra do art. 90 do CPC, para fins de fixação de honorários sucumbenciais em caso de desistência da ação após a citação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não apontam erro, obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou fundamentadamente a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

4)
A regra do art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu.

5)
O princípio da causalidade não afasta a aplicação da regra específica da desistência quando angularizada a relação processual com a citação e apresentação de defesa, impondo ao desistente o dever de arcar com os honorários da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Nos termos do art. 90 do CPC, a desistência da ação após a citação da parte adversa impõe ao desistente o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, não sendo a ausência de bens penhoráveis fundamento suficiente para afastar a regra objetiva em favor do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 10; CPC, art. 90; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Cinge-se a controvérsia à incidência do princípio da causalidade e do §10 do art. 85 do CPC em detrimento da regra do art. 90 do mesmo diploma, em hipótese de desistência da ação após a citação e a apresentação de defesa.

No entanto, não se vislumbra a omissão apontada pelo embargante.

A decisão colegiada enfrentou, de forma clara e fundamentada, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, assentando que a regra específica do art. 90 do CPC prevalece (“
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”).

Nesse contexto, o acórdão consignou expressamente que o princípio da causalidade não afasta a aplicação do art. 90 do CPC quando já angularizada a relação processual, haja vista que a ré fora citada e constituíra advogado para apresentar defesa, o que impõe ao desistente o dever de arcar com os custos dessa atuação.

Ademais, a alegação de que a desistência decorreu da ausência de bens penhoráveis — tese central para a invocação do princípio da causalidade — fora rechaçada pelo entendimento de que o ajuizamento da demanda e a posterior movimentação da máquina judiciária e da defesa técnica da parte adversa atraem a responsabilidade objetiva pelos encargos processuais prevista na norma de regência da desistência.

Com efeito, verifica-se que o embargante busca, sob o pretexto de sanar omissão, rever o posicionamento adotado pela Câmara, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Por fim, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda sejam os embargos de declaração inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.